Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709435-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO BRUNO JUNIOR EMBARGADO: MONICA MAUES BRUNO D E S P A C H O Intime-se a parte requerida MÔNICA M. BRUNO a se manifestar, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, sobre os embargos de declaração opostos por CÉSAR AUGUSTO B. JÚNIOR. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator